Tribunal: TJES
Processo: 0003166-27.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0003166-27.2019.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: Adriano Lima de Castro
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ADRIANO LIMA DE CASTRO
contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que julgou procedente a denúncia ofertada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e condenou o ora recorrente nas iras do art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, a 06 (seis) meses de detenção, a serem inicialmente cumpridos em regime aberto, vedada a sua substituição por restritiva de direitos, por força do disposto no art. 44, I, do CP.

A Defesa, em suas razões recursais, pugna pela diminuição da pena-base em seu mínimo legal uma vez que a d. Magistrada a quo exasperou a pena sem nenhuma justificativa concreta e idônea.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja aplicada a pena-base em seu mínimo legal.

Por sua vez, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer acompanhando o pedido da Defensoria Pública e do Ministério Público, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso (id. 3010943).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares, pedi retorno dos autos diante da divergência apresentada pela Eminente Desembargadora Relatora Rachel Durão Correia Lima.

Relembrando a matéria, trata-se de Apelação Criminal interposta por Adriano Lima de Castro contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 129, §9º do CP, à pena de 06 (seis) meses de detenção com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A Eminente Desembargadora Relatora Rachel Durão Correia Lima deu provimento ao recurso para fixar a pena do apelante no mínimo previsto em lei, por inexistir circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a ensejar a manutenção da exasperação da pena-base.

Ao me debruçar atentamente sobre os autos, verifico que o magistrado de primeira instância ao realizar a primeira fase da dosimetria da pena, considerou todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, como sendo favoráveis ao réu.

Contudo, ao fixar a pena-base exasperou-a em 03 (três) meses, o que revela-se inadequado.

Assim, não encontro óbice em acompanhar a Eminente Relatora para reduzir a pena-base, fixando-a em 03 (três) meses de detenção, ou seja, no mínimo legal, eis que não houve valoração negativa das circunstâncias do art. 59 do CP.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
ADRIANO LIMA DE CASTRO
contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que julgou procedente a denúncia ofertada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e condenou o ora recorrente nas iras do art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, a 06 (seis) meses de detenção, a serem inicialmente cumpridos em regime aberto, vedada a sua substituição por restritiva de direitos, por força do disposto no art. 44, I, do CP.

A Defesa, em suas razões recursais, pugna pela diminuição da pena-base em seu mínimo legal uma vez que a d. Magistrada a quo exasperou a pena sem nenhuma justificativa concreta e idônea.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja aplicada a pena-base em seu mínimo legal.

Por sua vez, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer acompanhando o pedido da Defensoria Pública e do Ministério Público, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso (id. 3010943).

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Conforme consta da exordial, o acusado, no dia 26 de fevereiro de 2017, no bairro Verona, Viana/ES, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade física de sua companheira Tânia Maria Quemelle ao desferir socos em seus braços, pernas e cabeça da vítima.

Reputo que a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica, praticado pelo acusado contra sua companheira, restaram devidamente comprovadas nos autos, em especial pelo laudo de exame de lesões corporais e depoimentos prestados pela vítima tanto em esfera policial quanto judicial.

Dito isso, no que se refere à dosimetria da pena, o apelante argumenta, em apertada síntese, que o Juízo “
a quo”
não se valeu de fundamentação idônea para fixar a pena-base acima do mínimo legal, de modo que a pena deve ser redimensionada.

Ao realizar a dosimetria da pena, a MM.ª Magistrada consignou o seguinte:

À análise dos termos do
art. 59 do Código Penal
, verifico que a
culpabilidade
do acusado é normal à espécie, nada tendo a valorar; não há nos autos registro de
antecedentes criminais; personalidade
não aferida; nada há quanto a sua
conduta social
; os
motivos
não foram revelados; as
circunstâncias
do crime não foram apuradas; o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática do ato delituoso; a
situação econômica
do acusado é ruim, assistido pela Defensoria Pública.

Assim, feitas tais considerações, fixo a pena base em
06 (seis) meses de detenção.

Como de sabença geral, o c. Superior Tribunal de Justiça há muito consolidou entendimento segundo o qual
“... o aumento da pena base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal.”
(Jurisprudência em Teses – edição n. 26: aplicação da pena – circunstâncias judiciais).

No caso em tela, observa-se que nenhuma circunstância judicial fora valorada negativamente pelo juízo de piso, no entanto, ainda assim, exasperou-se em três meses a pena-base do acusado.

Assim, verifica-se claramente que a d. magistrada a quo não se valeu de

fundamentação concreta e idônea para fixar a pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido, já se manifestou a eg. Segunda Câmara Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS INIDÔNEA VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DEVIDA REDUÇÃO DA PENA BASE APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
Necessário reconhecer a inexistência de fundamentação concreta e idônea apta a sustentar a valoração negativa referente aos motivos e as circunstâncias. Nesse passo, não havendo devida motivação, impede-se a elevação da pena base com relação a tais circunstâncias, de forma que a pena base merece ser reduzida.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050170055607, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 09/12/2020, Data da Publicação no Diário: 12/01/2021) (Grifo nosso).

Dessa forma, faz-se necessário o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, isto é, 03 (três) meses de detenção e, ante a inexistência de circunstâncias atenuantes ou agravantes ou de causas de aumento ou diminuição de pena, deve a pena definitiva ser fixada em 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, vedada a sua substituição por pena restritiva de direitos, uma vez que o delito se deu com violência contra a pessoa.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida, de modo a readequar a pena definitiva para 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto,
vedada a sua substituição por restritiva de direitos, por força do disposto no art. 44, I, do CP.

É
como voto.

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 9°, DO CPC. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. READEQUAÇÃO DA PENA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No que diz respeito à dosimetria, observa-se que nenhuma circunstância judicial fora valorada negativamente pelo juízo de piso, no entanto, ainda assim, exasperou-se a pena-base do acusado acima do mínimo legal. 2. A d. magistrada a quo não se valeu de

fundamentação concreta e idônea para fixar a pena-base acima do mínimo legal. 3. Faz-se necessário o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, isto é, 3 (três) meses de detenção e, ante a inexistência de circunstâncias atenuantes ou agravantes ou de causas de aumento ou diminuição de pena, deve a pena definitiva ser fixada em 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, vedada a sua substituição por pena restritiva de direitos, uma vez que o delito se deu com violência contra a pessoa. 4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

À unanimidade, CONHECER da apelação e DAR-LHE PROVIMENTO, para readequar a pena definitiva para 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, vedada a sua substituição por restritiva de direitos, por força do disposto no art. 44, I, do CP, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.